Tribunal: TJSP
Processo: 0000805-08.2019.8.26.0318
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000805-08.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido CAUAN EDUARDO AZEVEDO
ALVES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000805-08.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 2/5
Voto no 8.917
Recurso em Sentido Estrito no 0000805-08.2019.8.26.0318
Comarca: Leme
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Cauan Eduardo Azevedo Alves
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Necessidade de
garantia da ordem pública. Prisão preventiva. 'Periculum
libertatis' não demonstrado. Medida excessiva. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juízo de origem que indeferiu pedido de
decretação da prisão preventiva do recorrido Cauan Eduardo
Azevedo Alves (fls. 79/80).
Alega o órgão ministerial, em síntese, que o recorrido foi
denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas e
associação (artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no
11.343/2006) porque fornecia as drogas ao corréu Warlen Cosme
Pereira da Costa, preso em flagrante na posse de 03 porções de
Cannabis sativa (com peso de 4,3 gramas) e 25 porções de
cocaína (com peso de 39,48 gramas).
Afirma que estão presentes a prova da materialidade, os
indícios suficientes de autoria e os fundamentos do artigo 312
do Código de Processo Penal, de modo que a prisão preventiva é
medida de rigor (fls. 01/14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000805-08.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 3/5
Pleiteia o provimento do recurso para que seja decretada
a prisão preventiva do recorrido.
O recorrido apresentou contrarrazões buscando o não
provimento do recurso (fls. 81/86).
A decisão recorrida foi mantida (fl. 79).
Remetidos os autos a essa instância recursal, sobreveio
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se
pelo provimento do recurso (fls. 92/97).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Observo que o recorrido foi denunciado como incurso no
artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei antidrogas porque,
segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de procedimento investigatório que,
no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 17h15min, na Rua
Antônio Padovani, no 555, Parque São Manoel, nesta cidade e
comarca de Leme/SP, WARLEN COSME PEREIRA DA COSTA,
qualificado a fl. 06, e CAUAN EDUARDO AZEVEDO ALVES,
identificado a fl. 14, traziam consigo e guardavam, para fins de
tráfico, 03 porções de Cannabis Sativa L. (“maconha”), pesando
4,3 gramas; e 25 porções de Benzoilmetilecgonina, pesando 39,48
gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17/20 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000805-08.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 4/5
Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de
fls. 21/22).” (fl. 59).
Resta analisar se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum
libertatis).
A materialidade do crime restou demonstrada pelo termo
de interrogatório do corréu Warlen Cosme Pereira da Costa (fl.
19); pelo boletim de ocorrência (fls. 28/31); auto de exibição e
apreensão (fls. 32/35) e pelo laudo de constatação (fls. 36/37).
Já os indícios de autoria restaram comprovados pelo
interrogatório do corréu preso em flagrante, que delatou o
recorrido, afirmando que a droga pertencia a ele e que entregou
porções a um usuário a mando dele (fl. 19).
O periculum libertatis, por sua vez, não restou
caracterizado, a despeito da delação acerca do envolvimento do
recorrido no comércio ilícito.
Essa circunstância não se mostra suficiente para a
decretação da prisão cautelar, pois se trata de paciente
primário e sem antecedentes (fl. 72) e a quantidade de drogas
apreendidas, embora não se possa dizer ínfima, não se mostra
excessiva (peso bruto de 43,78g).
Acrescente-se, ainda, que o recorrente não destacou, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000805-08.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 5/5
exceção das elementares do tipo, qual perigo concreto à ordem
pública representaria a liberdade do acusado Cauan, tanto que o
magistrado consignou na decisão recorrida que, após a prisão em
flagrante do corréu, não sobreveio qualquer informação da
continuidade das investigações acerca da manutenção do
comércio ilícito pelo recorrido ou de seu paradeiro, situação que
indica a desnecessidade de sua segregação cautelar para
aplicação da lei penal ou garantia da ordem pública.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR